Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS POR DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. ART. 1.026, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ART. 835, IX, DO CPC. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado só deve ser deferida após a superação das possibilidades menos gravosas voltadas à satisfação do crédito exequendo, inclusive eventual penhora sobre os lucros societários cabíveis ao executado.
2. Se não houve o esgotamento das medidas voltadas à satisfação do crédito, incabível a realização de penhora de quotas societárias de titularidade do executado.
3. Recurso conhecido e desprovido.